Tribunal: TJMT
Processo: 1004188-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004188-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA BANZI - CPF: 018.961.228-25 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO - ALIENAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR - PAGAMENTO DO IPVA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – ART. 134 CTB – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM - RECURSO DESPROVIDO.

1. “Compete ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, e, não havendo prova da tradição, da transferência e da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente, não há falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo”.
(N.U 0024570-61.2011.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

2.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA APARECIDA BANZI
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade n. 1001217-51.2018.8.11.0001 por ela ajuizada, que indeferiu o pedido de tutela antecipada vindicado para o fim de desobrigá-la ao pagamento dos encargos tributários e multas vencidas desde a data da transferência do bem, além das vincendas, alusivas ao veículo, objeto da lide.

Sustenta a Agravante que, em 2005, procedeu à venda do veículo VW/SANTANA GL, Cor Verde, Fab/Ano 1992/1993, Placa JYN-0991, Chassi no 9BWZZZ32ZNP058193, Renavam no 00126127727, para José Luiz Coelho; contudo, este não realizou a transferência do objeto automotor, razão pela qual vem sendo cobrada pelo não pagamento de tributos, que formam a CDA no 201730770.

Alega que as cobranças são ilegais, tendo em vista a realização do negócio, e, por isso, deve ser isenta dos pagamentos, porque não são de sua responsabilidade.

A Recorrente aduz, ainda, que a orientação jurisprudencial é no sentido de que a responsabilidade solidária do antigo proprietário pode ser reduzida, se houver prova de que as infrações ocorreram após a transferência do automóvel

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de desobrigá-la a quitação dos débitos tributários.

O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido – id 7904633 -.

O Agravado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id 9278489 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA BANZI
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, M.M. Dra.

Adair Julieta da Silva, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade n. 1001217-51.2018.8.11.0001, que indeferiu o pedido de tutela antecipada vindicado para o fim de desobrigá-la ao pagamento dos encargos tributários e multas vencidas desde a data da transferência do bem, além das vincendas, alusivas ao veículo, objeto da lide.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao agravante.

A agravante aventa que não seria responsável pelos débitos tributários (IPVA), que deram origem à CDA no 201730770, alusivos ao veículo VW/SANTANA GL, Cor Verde, Fab/Ano 1992/1993, Placa JYN-0991, Chassi no 9BWZZZ32ZNP058193, Renavam no 00126127727, desde o ano de 2005, quando procedeu à venda do bem para a pessoa de José Luiz Coelho.

Assevera que, em que pese tenha vendido o veículo e emitido o respectivo recibo, o comprador,
José Luiz Coelho – cujo paradeiro não se tem conhecimento -
, não realizou a transferência da titularidade perante o Departamento Estadual de Trânsito.

Alega, que naquela oportunidade (há 13 anos), não reteve consigo a cópia do recibo de compra e venda do veículo, assinada e reconhecida firma em cartório, até porque não havia nenhuma exigência ou recomendação administrativa por parte do DETRAN/MT.

E, por estas razões, pugna pela reforma do
decisum
.

Conforme afirmado pela agravante, realmente, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de informar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter de arcar solidariamente com as penalidades impostas.

No caso em mesa, afirma o recorrente que alienou o veículo em 2005; contudo, deixou de comunicar a venda ao órgão competente. Nada obstante, a Fazenda estadual lançou os débitos referentes ao IPVA na Certidão de Dívida Ativa (CDA no 201730770).

E nesse contexto, a jurisprudência tem entendido que não há vedação legal à comprovação da transferência da propriedade de veículo por outro meio idôneo, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. PAGAMENTO DO IPVA. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a obrigatoriedade de a parte alienante do veículo comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, tendo em vista que a mencionada exação não se confunde com nenhum tipo de penalidade
.

2. Ademais, o Tribunal de origem com base no acervo fático-probatório dos autos consignou: "Nesse contexto, é certo que não há vedação legal à comprovação da transferência da propriedade de veículo por outro meio idôneo, inclusive, como na espécie, pelos documentos de fls. 17/21 e 25/27. No caso dos autos, não há dúvidas de que a transferência do bem se deu em momento anterior à ocorrência do fato gerador do tributo cobrado (IPVA relativo ao exercício de 2011 cf. fls. 15), o que exime da responsabilidade pelo seu pagamento o antigo proprietário, ou seja, o Apelado. Com efeito, não tendo o Apelado mais a posse e a consequente propriedade do bem desde 1999, não é possível exigir-lhe o IPVA do exercício de 2011 do veículo sob discussão, cujo fato gerador é justamente a propriedade do veículo. Assim, indevida a cobrança de tributos em seu nome desde 06.03.2009, notadamente porque desde essa data já constava junto ao cadastro estadual do veículo a venda do bem, conforme art. 134 do CTB (fls. 27). De fato, quando da ocorrência do fato gerador do tributo cobrado, os órgãos competentes já tinham conhecimento de que o veículo não mais pertencia ao Apelado ao menos desde março de 2009, de forma que não havia razão para lhe impor as cobranças relativas aos exercícios subsequentes, quando não mais detinha a posse do bem. Em consequência, não há razão para a permanência do protesto, como bem decidiu a r. sentença. Note-se que não se está afastando a exigência fiscal do tributo de IPVA do citado veículo, mas apenas ressaltando não ser o Apelado responsável pelos débitos incidentes no veículo, por não mais ser proprietário do bem" (fl. 127-128, e-STJ) .

3. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1764881/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018)

Contudo, conforme afirmado pela própria agravante, não há nos autos, ao menos por ora, demonstração ainda que mínima, acerca da venda, da efetiva tradição do bem, de modo que não há como o juízo supor, ao menos não, em sede de juízo de cognição sumária, que a agravante não mais se encontra obrigada ao pagamento dos tributos alusivos ao veículo.

Em eventual dilação probatória, poderá até ser reconhecida a ausência de responsabilidade tributária da agravante, mas, neste momento processual, em análise às provas até aqui produzidas, não é possível.

A propósito, confira a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – ÔNUS QUE COMPETIA A AUTORA – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – PRESCRIÇÃO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 1o DO DL 20.910/32 – INÉRCIA POR MAIS DE CINCO ANOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Compete ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, e, não havendo prova da tradição, da transferência e da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente, não há falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

O prazo para o Estado cobrar seus créditos decorrentes de aplicações de multas em razão de infrações de trânsito é aquele previsto no art. 1o do DL 20910/32, ou seja, de cinco anos. Na hipótese, as multas foram aplicadas no ano de 2000, e até a data do ajuizamento da ação, em 14/07/2011, os créditos sequer tinham sido inscritos em dívida ativa. Evidente, portanto, que ocorreu a prescrição, diante da inércia do Estado, por mais de cinco anos.

(N.U 0024570-61.2011.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020